Tribunal: STF
Processo: ARE 1537116
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 177, pp. 1-2):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – PESSOA INVESTIDA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – ADI Nº 4.876 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – INVALIDEZ PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL OCORRIDA ANTES DE EM 31/12/2015 – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVENTOS INTEGRAIS – CABIMENTO – DOENÇA QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL – RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS AO DEMANDANTE A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – RECONHECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POSTERGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    Em regra, as pessoas vinculadas à Administração Estadual por força das normas do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 declaradas inconstitucionais na ADI 4876 pelo Supremo Tribunal Federal devem ser seus vínculos funcionais extintos. 



    Entretanto, em razão das modulações de efeitos da ADI 4876, aqueles que já estivessem aposentados e aqueles que, até a 31/12/2015, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria, tem direito à persistir vinculados ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais. 



    Comprovado pela parte autora o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez vindicada antes de 31/12/2015, a procedência do pedido é medida que se impõe.



     O preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por invalidez, porque implementados preteritamente, embora comprovados apenas em Juízo por prova pericial, determina a data do requerimento administrativo estabelecida como termo inicial do benefício. Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ainda que a Constituição da República estabeleça expressamente, como regra, a aposentadoria por invalidez permanente de servidores públicos com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, as situações excepcionais de incapacidade decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, resultam no direito à percepção de proventos integrais. 



    O caderno probatório formado nos autos revela que a incapacidade laboral permanente sofrida pela parte demandante se caracteriza como moléstia profissional, hipótese excepcionada pelo Texto Maior como autorizativa da aposentadoria com proventos integrais. 



    Considerando que o vínculo funcional entre os litigantes existia à data de ajuizamento da ação e persistiu no curso do feito, embora inexista provas da atual vigência ou de eventual rompimento, dever ser declarado o direito da Fazenda Pública de proceder à compensação dos valores quitados à título de remuneração com os proventos de aposentadoria que acaso se apurem devidos na fase de liquidação de sentença. 



    Sendo ilíquida a sentença proferida em lide da qual faz parte da Fazenda Pública, deve ser afastado o arbitramento imediato dos honorários advocatícios de sucumbência, porque em dissonância com o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil”.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 187).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, §2º, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento da ADI 4876.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 192, p. 6):



    “É certo que a parte recorrida não implementou os requisitos para a aposentadoria por invalidez em 31/12/2015. O próprio acórdão ora recorrido, reconheceu que a recorrida possuía apenas incapacidade parcial para as atividades laborativas.



     O cerne da questão, portanto, é saber se é devida ou não a concessão de aposentadoria por invalidez pelo regime próprio de previdência ao servidor que foi não foi ressalvado dos efeitos da decisão da ADI 4876-MG.



    Não há dúvidas de que a resposta é NÃO.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide na hipótese o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 197).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado (art. 102, §2º) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco os embargos de declaração apresentados fizeram menção ao dispositivo. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 177, pp. 8-14):



    “(...) embora extinto em 31/12/20015 o vínculo jurídico entre o ESTADO DE MINAS GERAIS e as pessoas invalidamente investidas em cargo público efetivo pela Lei Complementar nº 100/2007, em razão da modulação dos efeitos da ADI 4876, foi mantido o regime previdenciário próprio de servidores para aqueles que já estivessem aposentados ou que preenchessem os requisitos necessários à passagem à inatividade em dezembro de 2015. 



    Pois bem. 



    Resta incontroverso nos autos que o autor narrou era, ao tempo do ajuizamento da ação, 09/08/2015, servidor público do Estado de Minas Gerais efetivado no cargo de Professor de Educação Básica pela Lei Complementar nº 100/2007. 



    Na petição inicial, o requerente alegou que, em razão moléstia ortopédica grave, se tornou totalmente incapaz para o desempenho das atividades de professor, circunstância esta que levou à Administração Pública a promover o seu ajustamento funcional como Auxiliar de Biblioteca em 26/10/2010, fato este comprovado às Ordens 02 e 09. 



    Também ponderou e comprovou que, mesmo diante do caráter provisório do ajustamento funcional, na data de propositura da demanda, 09/08/2015, ele permanecia na função de Auxiliar de Biblioteca, o que, somado às sucessivas concessões de licença saúde fundadas em perícia administrativa conclusivas da existência de incapacidade temporária, caracterizava negativa tácita do Poder Público em lhe conceder a passagem à inatividade devida, requerida extrajudicialmente em 14/10/2014 (Ordem 05) e 24/03/2015 (Ordem 02). 



    E, conforme laudo pericial judicial de Ordem 112, embora a incapacidade que acomete o requerente seja, de forma genérica e indiscriminada, parcial, ela é absoluta, definitiva e permanente em relação à atividade profissional habitual do autor, qual seja, professor com regência em sala de aula: 



    (...)



    Logo, não há dúvidas que, antes de dezembro de 2015, o demandante preenchia os requisitos necessários à época para concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos da redação do art. 40, § 1º, inciso I, da CRF/88 vigente à época, que, aliás, não continha a exigência de invalidez total, mas apenas de incapacidade permanente (...)



    (...)



    Nesse contexto, não merece reparo o capítulo da r. sentença que reconheceu o direito do requerente, agora apelado, à concessão de aposentadoria pelo regime previdenciário próprio dos servidores mineiros.”



    No julgamento da ADI 4.876, esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. 



     Em sede de embargos de declaração, por sua vez, foram modulados os efeitos da decisão proferida nesta ADI, de maneira a preservar os efeitos da aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial mencionada, fixando como termo final da modulação a data de dezembro de 2015, nestes termos:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.8.2015).



     Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em data anterior ao término da modulação descrita, não havendo fundamento para a revisão do julgado.



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à data do preenchimento dos requisitos do benefício de invalidez permanente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. PRECEDENTE (AI 732.374 AgR). 1. Hipótese na qual se concluiu, sob avaliação dos fatos e das provas dos autos, por improcedente pleito de restabelecimento de aposentadoria por invalidez em razão da inexistência de incapacidade laboral atestada por perito judicial, de modo a se ter por inviável o extraordinário ante a aplicação do enunciado sumular n. 279 desta Corte. 2. A arguição de ofensa, na espécie, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido articula, apenas, ofensa meramente reflexa ou indireta às normas constitucionais. Precedente. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1295079 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17-03-2022)



    EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 892296 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15-09-2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente